Tribunal: TJSP
Processo: 0005633-06.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução penal. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Requisito subjetivo não preenchido. Histórico prisional desfavorável. Na primeira progressão ao semiaberto, empreendeu fuga, sendo preso em flagrante por outro crime. Posteriormente, ao receber a progressão ao aberto, foi novamente preso em flagrante por roubo. Reeducando que, em todas as

Ementa:
Agravo em execução penal. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional. Requisito subjetivo não preenchido. Histórico prisional desfavorável. Na primeira progressão ao semiaberto, empreendeu fuga, sendo preso em flagrante por outro crime. Posteriormente, ao receber a progressão ao aberto, foi novamente preso em flagrante por roubo. Reeducando que, em todas as oportunidades nas quais esteve fora do sistema prisional, voltou a praticar crimes. Necessária manutenção no regime semiaberto por maior período de tempo para avaliação de sua ressocialização. Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005633-06.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
LEANDRO DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão atacada.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005633-06.2020.8.26.0482 -Voto no
2
Agravo em execução no 0005633-06.2020.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Leandro da Silva
Agravado: Ministério Público
VOTO No. 23.178
Agravo em execução penal. Insurgência contra decisão que
indeferiu pedido de livramento condicional. Requisito
subjetivo não preenchido. Histórico prisional desfavorável. Na
primeira progressão ao semiaberto, empreendeu fuga, sendo
preso em flagrante por outro crime. Posteriormente, ao receber
a progressão ao aberto, foi novamente preso em flagrante por
roubo. Reeducando que, em todas as oportunidades nas quais
esteve fora do sistema prisional, voltou a praticar crimes.
Necessária manutenção no regime semiaberto por maior
período de tempo para avaliação de sua ressocialização.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por LEANDRO DA SILVA, contra a decisão de fls. 30/31, proferida
em 03/06/2020 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz Carlos de
Carvalho Moreira, da 1a Vara das Execuções Criminais de
Presidente Prudente, que indeferiu pedido de livramento condicional.
Sustenta o agravante fazer jus ao benefício,
preenchendo os requisitos de ordem objetiva e subjetiva para tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005633-06.2020.8.26.0482 -Voto no
3
(fls. 01/08)
O recurso foi respondido (fls. 12/18), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 19) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento do reclamo
(fls. 40/45).
Sem razão o agravante.
Conforme se extrai dos autos, o reeducando,
reincidente, cumpre pena de 13 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão,
ostentando três condenações pelo crime de roubo majorado e uma
condenação por receptação.
O término de cumprimento de pena está
previsto para 14/05/2023, estando preenchido o requisito de ordem
objetiva.
As informações constantes do boletim do
reeducando denotam se tratar de indivíduo com histórico prisional
conturbado, sendo ainda prematura a colocação em liberdade
condicional.
Verifica-se que, em 2012, o agravante foi
beneficiado, pela primeira vez, com o regime semiaberto, porém,
em 2013, ao receber o primeiro direito à saída temporária, frustrou
os fins da execução, deixando de retornar ao estabelecimento
prisional.
Aproximadamente 1 mês após a fuga, voltou
a delinquir, sendo preso em flagrante por roubo majorado em
08/09/2013, sendo, então, regredido ao regime fechado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005633-06.2020.8.26.0482 -Voto no
4
Em 2015, foi beneficiado, pela segunda vez,
com a progressão ao semiaberto e, em 2017, para o aberto, sendo
colocado em prisão albergue-domiciliar. Contudo, mais uma vez
fora do sistema penitenciário, voltou a delinquir, sendo preso em
flagrante pela prática de roubo majorado em 28/02/2018.
Por fim, em 20/01/2020, foi agraciado, pela
terceira vez, com a progressão ao regime intermediário,
pretendendo, agora, a concessão do livramento condicional.
Salta
aos
olhos
que,
em
todas
as
oportunidades nas quais o agravante esteve fora do sistema
prisional, voltou a delinquir, praticando crimes com violência ou
grave ameaça à pessoa, não havendo qualquer indício de
adequação à terapêutica penal.
Portanto,
tendo
sido
progredido
ao
semiaberto em 28/02/2020, mostra-se necessária sua manutenção
por maior período no regime intermediário para melhor verificação
de sua ressocialização.
Sobre o tema já decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO
CABIMENTO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
DECISÃO
FUNDAMENTADA
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO.
PRÁTICA
DE FALTAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005633-06.2020.8.26.0482 -Voto no
5
GRAVES E NOVOS DELITOS. AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma
do
col.
Pretório
Excelso,
sedimentou
orientação no sentido de não admitir habeas
corpus substitutivo do recurso adequado,
situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais
em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício.
II - Para a concessão do benefício do
livramento condicional, nos termos dos arts.
83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de
Execuções Penais, deve o reeducando
preencher os requisitos de natureza objetiva
(fração de cumprimento da pena) e subjetiva
(comportamento
satisfatório
durante
a
execução da pena, bom desempenho no
trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para
prover o próprio sustento de maneira lícita).
III - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao
manter o indeferimento do benefício,
fundamentou-se em elementos concretos,
a saber, o histórico prisional do apenado,
que cometeu diversas faltas graves no
curso da execução, aliado ao cometimento de novos delitos,
constituindo motivação idônea para o
indeferimento do livramento condicional.
IV - Não se vislumbra qualquer ilegalidade
no v. acórdão combatido tendo em vista as
peculiaridades
do
caso
concreto
que
justificam o indeferimento do benefício.
Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005633-06.2020.8.26.0482 -Voto no
6
Habeas corpus não conhecido.
(STJ, HC 527.488/RS, 5a T., rel. Leopoldo de
Arruda Raposo, j. em 05/11/2019, grifamos)
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao presente agravo, mantendo-se, na íntegra, a r.
decisão atacada.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator